Tribunal: TJSP
Processo: 1002644-55.2018.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 11o, DO CPC/2015 – SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
Acórdão que deixou de majorar os honorários advocatícios em relação ao ora embargante – Sucumbência recursal – Cabível a majoração pleiteada pelo embargante.
Omissão sanada. Embargos de Declaração acolhidos.